Tribunal: TJMT
Processo: 1016286-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - PETIÇÃO (241) 1016286-58.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001396-25.2019.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: R.M AGRICOLA LTDA - ME
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Petição interposta por R.M. AGRÍCOLAS LTDA - ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1001396-25.2019.8.11.0041, que denegou a ordem.
Afirma o Recorrente ser ilegal a negativa da SEFAZ/MT de habilitação no credenciamento no sistema de Regime Especial, a fim de usufruir da ISENÇÃO de ICMS prevista no artigo 3o, inciso II da Lei Complementar Nacional 87/96 (Lei Kandir).
Aduz o deferimento pela Receita Federal do pedido para que a Recorrente possa operar no Comércio Exterior, por ser uma empresa comercializadora de produtos agrícolas.
Afirma que tal normativa não pode impor condicionantes para o deferimento de benefício fiscal previsto em Lei, dentre as quais as que ensejaram o indeferimento do pedido na via administrativa:
1) o dever de que o mesmo tenha um histórico de operações dessa natureza nos últimos 12 (doze) meses;
2) que no mesmo período tenha recolhido ICMS decorrente de sua atividade e, por fim;
3) que apresente a Certidão Negativa de Débito de tributos estaduais.
Sustenta o Recorrente que o Decreto Estadual n. 1.262/2.017 não pode se sobrepor a determinação contida na Lei Kandir, que isenta o ICMS sobre operações de exportação.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.
Sublinha que “em especial sobre a necessidade de comprovar que a empresa exportadora tenha efetivado tal operação e recolhido ICMS (que é desonerado à luz da LC 87/96) nos últimos 12 (doze) meses extrapola os limites da razoabilidade.”. (sic 53025960 – p. 2)
Notícia que o não enquadramento no regime especial atinge diretamente o fluxo de caixa.
Informa que apresentou recurso de Apelação Cível contra a sentença denegatória.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito ativo, “a fim de que sejam afastadas as condicionantes que impediram o credenciamento da Agravante no Regime Especial para efetivar saídas de mercadorias destinadas à exportação com o benefício da isenção de ICMS, nos moldes do Processo Administrativo (E-Processo n. 5568739/2018), devendo para tanto, ser expedida a respectiva autorização”. (sic 53025960, p .13)
É o breve relato.
Decido.
Da análise do caderno processual, a questão a ser aqui analisada, é a pretensão do efeito suspensivo ao Apelo.
Na espécie em análise, houve a interposição do Recurso de Apelação, remetido a este Tribunal, conforme documentos que acompanham o pedido.
Desse modo, o Relator pode, antecipadamente, atribuir o efeito suspensivo ou ativo ao decisum recorrido, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifico que o Requerente impetrou o Mandado de Segurança, objetivando a exportação de produto agrícola com a isenção e imunidade do ICMS, conforme assegurado na Lei Complementar no 87/96 e na Constituição Federal, sem comprovar os requisitos exigidos pela Fazenda Pública Estadual.
Contudo, para que se possa conceder a media postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao fumus boni iuris, posto que, em princípio, a negativa do Fisco encontra respaldo legal, como bem ressaltado na decisão recorrida, e afastá-la, se mostra temerário.
Transcrevo parte da decisão recorrida, in verbis:
“(...) O ponto nevrálgico cinge-se em saber se o impetrante faz jus ao seu credenciamento ao regime especial para realizar remessa de mercadorias à exportação, independentemente de possuir histórico de operações de exportação nos últimos doze meses, bem como o de não efetuar recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em média mensal superior a 400 UPF/MT, uma vez que o benefício foi indeferido pela Secretaria de Estado de Fazenda.
Em que pese as arguições do impetrante, não se vislumbra a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que, o indeferimento do benefício pleiteado se deu em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual no 1.262/2017.
Nesse sentido, transcrevem-se alguns dispositivos do aludido decreto, verbis:
“Art. 1o Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:
I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País (...);
Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.
§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.
Art. 4° (...)
§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:
(...)
IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.
§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento.”
No caso concreto, o pedido de credenciamento impetrante no Regime Especial para Exportação foi indeferido, com base na legislação de regência, em razão da não comprovação dos requisitos necessários à sua concessão, não havendo falar, portanto, em ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, a autoridade fazendária agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.
No mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nos termos do artigo 4o, §3o, inciso IV e §4o do Decreto no 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança. (N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
"A portaria que estabelece norma assessória para a isenção de ICMS para os produtos destinados à exportação, através do regime especial, não se mostra ilegal ou abusiva. Recurso provido, sentença retificada." (Apelação / Remessa Necessária 40243/2003, DR. ELINALDO VELOSO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/07/2012, Publicado no DJE 07/08/2012) (TJ-MT - REEX: 00402430420038110000 40243/2003, Relator: DR. ELINALDO VELOSO GOMES, Data de Julgamento: 31/07/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2012) (destaquei)
“Inexiste ilicitude na Portaria editada pelo Fisco Estadual para disciplinar o chamado “regime especial”, uma vez que o referido Ato apenas estabelece procedimentos a serem observados em operações de produtos destinados à exportação, sem negar qualquer direito do contribuinte." (83604/2007, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) (destaquei).
Ademais, o Poder Judiciário extravasaria o princípio da Separação dos Poderes, assim como violaria o princípio da legalidade caso admitisse que o impetrante fizesse jus ao benefício sem o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual no 1.262/2017, cuja legalidade é patente.
Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, por corolário, extingo o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.
Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.(...).”. (ID 35522504 – Autos de base)
Como se vê, o Requerente não preencheu os requisitos necessários ao credenciamento ao regime especial de exportação, e mantendo-se hígida a normativa aplicável à espécie, não se verifica direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, tal como ressaltado na sentença recorrida.
Sobre as exigências necessárias à fruição de imunidade tributária, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).
Também nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).
De outro modo, a suposta ilegalidade ou abusividade do ato combatido, que decorreria da exigência prevista no artigo 4o, § 3o, IV e § 4o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, alterado pelo Decreto no 1.600, de 27 de julho de 2018, será mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível interposto.
Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora